Tribunal: TJPA
Processo: 0827145-60.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0827145-60.2025.8.14.0000

RECORRENTE: LUCIANA LIRA DA CONCEICAO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO nº 0827145-60.2025.8.14.0000

RECORRENTE: LUCIANA LIRA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: JOÃO PAULO PANTOJA CONCEIÇÃO E OUTRO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA APURATÓRIA. OFICIALA DE JUSTIÇA. ATRASO NO CUMPRIMENTO E DEVOLUÇÃO DE MANDADO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 9º DO PROVIMENTO CONJUNTO Nº 09/2019-CJRMB/CJCI. INFRAÇÃO A DEVER FUNCIONAL. ART. 178, XVI, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. ALEGAÇÃO DE SOBRECARGA DE TRABALHO, DÉFICIT DE SERVIDORES E FALHAS ORGANIZACIONAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO AFASTAM O DEVER FUNCIONAL DE OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA O ATRASO. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 184 DA LEI Nº 5.810/94. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES FUNCIONAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso.
Recurso Administrativo interposto em face de decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Pará que

que acolheu integralmente o relatório conclusivo da Comissão Disciplinar e aplicou-lhe a pena de 15 (quinze) dias de suspensão convertida em multa ;

2. O fato relevante.
A recorrente sustenta que que a aplicação da penalidade não se justifica, pois recebeu uma grande quantidade de mandados na Comarca em razão do déficit de oficiais de justiça e ambiente de trabalho hostil, sendo impossível o cumprimento.

3. As decisões anteriores.
A Corregedoria Geral de Justiça do Pará, verificando a gravidade da infração praticada e que as alegações da servidora não justificam sua conduta, aplicou a pena de suspensão por 15 (quinze) dias, que foi convertida em multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em reconhecer se houve a prática de infração disciplinar em razão da conduta do servidor ao deixar de dar cumprimento, em prazo razoável, aos mandados expedidos;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Conforme se extrai dos autos, restou devidamente comprovado que o mandado judicial expedido em
05/12/2023
permaneceu sem cumprimento ou devolução pelo período superior a
90 (noventa) dias
, circunstância que caracteriza descumprimento do prazo estabelecido no
art. 9º do Provimento Conjunto nº 09/2019-CJRMB/CJCI
, que determina o prazo máximo de
30 (trinta) dias
para cumprimento ou devolução de mandados judiciais.

6.
Tal conduta configura violação ao dever funcional previsto no
art. 178, XVI, da Lei Estadual nº 5.810/94
, que veda ao servidor público deixar de observar prazos legais ou regulamentares sem justa causa
;

7.

O volume de trabalho não justifica a falta de zelo e do comprometimento necessário no desempenho da atribuição do servidor

8. É escorreita a conversão da penalidade de 15 (quinze) dias de suspenção em multa proposta pela CGJ;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O volume de trabalho não justifica a falta de zelo e do comprometimento necessário no desempenho da atribuição do servidor”.

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do
C
olendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Pedro Pinheiro Sotero
sob a presidência
do Excelentíssimo Desembargador _________________.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO nº 0827145-60.2025.8.14.0000

RECORRENTE: LUCIANA LIRA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: JOÃO PAULO PANTOJA CONCEIÇÃO E OUTRO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por servidora
LUCIANA LIRA DA CONCEIÇÃO
ocupante do cargo de Oficiala de Justiça Avaliadora, contra decisão proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça que, nos autos da Sindicância Administrativa Apuratória nº 0000399-65.2025.2.00.0814, reconheceu a prática de infração disciplinar consistente no atraso no cumprimento e devolução de mandado judicial, aplicando-lhe a penalidade de suspensão por 15 (quinze) dias, posteriormente convertida em multa, nos termos do art. 189, §3º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

O procedimento administrativo teve origem na Reclamação Disciplinar nº 0003080-42.2024.2.00.0814, formulada pela Direção do Fórum da Comarca de Ananindeua/PA, em razão do não cumprimento, dentro do prazo regulamentar, de mandado de intimação expedido em 05/12/2023 nos autos de medida protetiva de urgência, permanecendo o expediente pendente por período superior a 90 (noventa) dias.

Instaurada a sindicância administrativa, procedeu-se à instrução do feito, com a oitiva de testemunhas e interrogatório da servidora. Ao final, a Comissão Disciplinar concluiu pela ocorrência de infração disciplinar, sugerindo a aplicação da penalidade de suspensão por 09 (nove) dias.

Submetidos os autos à apreciação da Corregedoria-Geral de Justiça, a autoridade administrativa acolheu a caracterização da falta funcional, majorando a sanção para 15 (quinze) dias de suspensão, convertida em multa, considerando a gravidade da conduta e os antecedentes disciplinares da servidora.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, que o atraso no cumprimento do mandado decorreu de fatores estruturais alheios à sua vontade, tais como déficit de oficiais de justiça, elevada carga de trabalho, inexistência de procedimentos padronizados para redistribuição de mandados e sua posterior colocação à disposição da Presidência, circunstâncias que teriam impossibilitado a regular atuação no feito.

Argumenta, ainda, inexistir dolo ou má-fé em sua conduta, bem como ausência de prejuízo efetivo à prestação jurisdicional, requerendo, ao final, a reforma da decisão recorrida para reconhecer a inexistência de justa causa para a responsabilização disciplinar, com consequente absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a redução da penalidade aplicada.

É o relatório.

VOTO

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO nº 0827145-60.2025.8.14.0000

RECORRENTE: LUCIANA LIRA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: JOÃO PAULO PANTOJA CONCEIÇÃO E OUTRO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, contudo, não merece provimento.

Conforme se extrai dos autos, restou devidamente comprovado que o mandado judicial expedido em 05/12/2023 permaneceu sem cumprimento ou devolução pelo período superior a 90 (noventa) dias, circunstância que caracteriza descumprimento do prazo estabelecido no art. 9º do Provimento Conjunto nº 09/2019-CJRMB/CJCI, que determina o prazo máximo de 30 (trinta) dias para cumprimento ou devolução de mandados judiciais.

Tal conduta configura violação ao dever funcional previsto no art. 178, XVI, da Lei Estadual nº 5.810/94, que veda ao servidor público deixar de observar prazos legais ou regulamentares sem justa causa.

A recorrente sustenta que o atraso teria decorrido de circunstâncias estruturais da unidade judiciária, notadamente déficit de servidores e sobrecarga de trabalho. Todavia, embora tais fatores possam representar dificuldades operacionais, não são suficientes para afastar a responsabilidade funcional, sobretudo quando inexistente comprovação de adoção de medidas formais destinadas a comunicar ou justificar tempestivamente a impossibilidade de cumprimento do mandado.

Com efeito, o ordenamento administrativo impõe ao servidor o dever de diligência e comunicação à chefia imediata sempre que circunstâncias excepcionais impeçam o regular cumprimento das atribuições funcionais. No caso concreto, não há comprovação de requerimento formal de prorrogação de prazo, devolução justificada do mandado ou registro tempestivo da impossibilidade de cumprimento.

A alegação de sobrecarga de trabalho, ainda que verossímil, não possui o condão de afastar o dever funcional de observância dos prazos, especialmente considerando que a própria atividade de oficial de justiça demanda organização e priorização de expedientes, notadamente em processos que envolvem medidas protetivas de urgência, cuja natureza reclama especial celeridade.

Ademais, a instrução processual não evidenciou qualquer circunstância excepcional que inviabilizasse por completo a adoção das providências administrativas cabíveis para regularização da situação.

No que concerne à dosimetria da penalidade, igualmente não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão recorrida.

Nos termos do art. 184 da Lei nº 5.810/94, a aplicação de penalidades disciplinares deve observar a natureza e gravidade da infração, as circunstâncias em que foi praticada, os danos ao serviço público e os antecedentes funcionais do servidor.

No caso em exame, a autoridade administrativa considerou não apenas o atraso significativo no cumprimento do mandado, mas também a existência de antecedentes disciplinares da servidora, circunstância que autoriza a aplicação de sanção mais gravosa, dentro dos limites legais.

A penalidade aplicada — suspensão por 15 dias, convertida em multa — mostra-se adequada e proporcional à infração apurada, não se revelando excessiva ou desarrazoada diante das circunstâncias do caso concreto.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado deste Conselho da Magistratura:

Ressalte-se, ainda, que a conversão da suspensão em multa, prevista no §3º do art. 189 da Lei nº 5.810/94 constitui medida que ameniza os efeitos da sanção, preservando a continuidade do serviço público e atenuando o impacto funcional da penalidade.

Ementa: Direito administrativo disciplinar. Recurso administrativo. Elaboração de laudo social em desacordo com a realidade fática. Infração funcional configurada. Penalidade de
suspensão
convertida em multa. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso administrativo interposto contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça que aplicou à servidora a penalidade de
suspensão
de 20 dias, convertida em multa de 50% por dia de vencimento, em razão da elaboração de laudo social incongruente com a realidade fática em processo de interdição.

II. Questão em discussão

1.

A questão consiste em verificar se houve infração funcional da servidora ao elaborar laudo social sem diligências mínimas para comprovar a situação da interditanda, posteriormente constatada como falecida desde 2011.

III. Razões de decidir

3. Restaram caracterizadas a materialidade e a autoria da infração disciplinar, nos termos do art. 177, IX, b, da Lei nº 5.810/1994 (RJU/PA) e do art. 8º, II, do Código de Ética dos Servidores do TJPA.

4. O laudo elaborado de forma parcial, com base apenas em informações de uma das partes, sem comprovação da prova de vida da interditanda, revelou falta de zelo e comprometimento na função pública.

5. A sindicância observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se verificando nulidades.

6. A penalidade aplicada é proporcional à gravidade da infração, cumprindo função pedagógica e corretiva, conforme arts. 183 e 184 da Lei nº 5.810/1994.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso administrativo desprovido.

Tese de julgamento: "Configura infração funcional a elaboração de laudo social incongruente com a realidade fática, sem diligências mínimas necessárias à sua fidedignidade, sendo legítima a aplicação da penalidade de
suspensão
convertida em multa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Acórdão nº 30659636. Data do Julgamento: 08/10/2025. Relatoria da Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

Assim, inexistindo vícios de legalidade, irregularidades procedimentais ou desproporcionalidade na sanção aplicada, não há fundamento para reforma da decisão recorrida.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão proferida pela Corregedoria-Geral de Justiça que aplicou à recorrente a penalidade de suspensão por 15 (quinze) dias, convertida em multa, nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

assinado eletronicamente

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/06/2026